Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-66.2003.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000707-66.2003.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO RIZIELLE - CPF: 865.848.471-87 (APELADO), CIRLEIA DAVILA BITENCOURT - CPF: 807.244.506-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INCOMPLETUDE DO PREPARO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INVIABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Ante o pagamento integral do valor do preparo recursal previsto no Provimento n. 11/2018/CGJ/TJMT, não há falar em complementação.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.

A
pós a alteração do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em

face de sentença que julgou extinta a execução, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aduz que não se manteve inerte no processo, ao contrário, requereu sistematicamente a realização de diligências para localização de bens dos devedores, todavia o juízo
a quo
não apreciou seus pedidos.

Assim, considerando que impulsionou devidamente o feito, requer seu regular prosseguimento, com a realização da pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores por meio do sistema SISBAJUD (ID 203882440).

Manifestando-se em contrarrazões, preliminarmente, os apelados pugnam pela
“intimação da parte recorrente para proceder com a atualização do débito e complementar o valor do preparo tendo como parâmetro o valor atualizado da causa, no prazo que for estabelecido judicialmente, sob pena de deserção”
. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, preliminarmente, os apelados requerem seja a apelante intimada para complementar o valor do preparo, sob pena de deserção, ao argumento de que não foi calculado com base no valor atualizado da causa.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme a tabela de custas judiciais, constante do Provimento n. 11/2018/CGJ/TJMT, aplicável aos feitos distribuídos a partir de 02.04.2002, o valor do preparo de recursos oriundos do primeiro grau corresponde a R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), que foi integralmente pago pelo apelante, conforme certidão de ID 204016198.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE [...] No caso concreto, o conjunto fático-probatório deixa evidente que o Apelante detém condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 375,89, motivo pelo qual indeferido o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal, com a concessão de prazo para o Apelante efetuar o pagamento do respectivo preparo”.
(TJ-MT - AC: 10000043420198110014 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo do apelante refere-se à extinção da execução, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Inconformado, aduz que impulsionou devidamente o feito, requerendo seu regular prosseguimento, com a realização da pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores por meio do sistema SISBAJUD (ID 203882440).

Entretanto, tal pleito não merece prosperar.

O apelante, em 29.09.2003, ajuizou a presente ação de execução em desfavor de
Cirleia Davila Bitencourt
e
Marcos Roberto Rizielle
, alegando ser credor da quantia de R$ 32.626,40 (trinta e dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), oriunda de Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada.

Em 29.10.2003 ocorreu a primeira tentativa infrutífera de citação, em relação a qual não houve manifestação do exequente (ID 203882420, p. 21).

Tão somente em 21.05.2007 (ID 203882420, p. 25) o apelante pugnou pelo desarquivamento do feito, que foi deferido pelo juízo
a quo
em 06.06.2007.

Em 22.10.2007 o exequente requereu a busca de ativos financeiros em nome da parte executada (ID 203882420, p. 38).

Em 16.01.2008, o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora, e, devidamente intimado, não se manifestou no prazo determinado pelo juízo (ID. 203882420, p. 49).

Em 16.12.2009, o apelante requereu a suspensão do feito, em razão da não localização de bens em nome dos executados (ID 203882420, p. 64), sendo determinada a suspensão em 20.04.2010 (ID 203882420, p. 69).

Em 03.10.2011, foi proferido despacho asseverando que não tinha havido a citação dos executados, razão pela qual o processo não se encontrava válido (ID 203882421, p. 12).

Em 21.09.2012 foi deferido pedido de citação por edital (ID 203882421, p. 17).

Em 21.01.2014 o exequente pugnou pela tentativa de busca de ativos financeiros através do sistema BACENJUD (ID 203882421, p. 28).

Em 28.07.2014 o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de bens passíveis de penhora, requerendo o envio de ofício ao RENAJUD, o qual foi deferido, contudo a busca restou inexitosa - ID 203882421, p. 42.

Em 08.09.2014 o exequente pugnou pelo envio de ofício à DRF, a fim de solicitar informações sobre as últimas declarações de renda e bens dos executados, todavia, embora deferida, restou infrutífera (ID
203882421
, p. 51-55).

Ante as buscas infrutíferas via BACENJUD, RENAJUD, DRF (INFOJUD), em 05.06.2015 apelante requereu a suspensão do processo, que foi determinada pelo juízo
a quo
em 12.02.2016, pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC (ID 203882421, p. 60).

Em 21.03.2016 o exequente requereu a realização de novas buscas pelo sistema BACENJUD (ID 203882421, p. 63).

Em 29.08.2017 foi determinada a digitalização do processo e migração ao sistema PJe.

Em 24.06.2022, o juízo determinou a intimação do exequente para que se manifestasse nos autos.

Em 20.07.2022 o apelante requereu nova consulta via sistema SISBAJUD (ID 203882424).

Em 24.01.2023, o juízo
a quo
determinou a intimação da Defensoria Pública, para os fins de que trata o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, que pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após manifestação do exequente, o juízo acolheu o pleito da Defensoria, reconhecendo a superveniência da prescrição intercorrente em sentença proferida em 27.11.2023, em síntese, ao argumento de que
“desde a primeira suspensão em razão da não localização de bens passíveis de penhora (ano de 2016), até o momento transcorreu-se mais de 06 (seis) anos, sem que a execução fosse satisfeita integralmente, estando configurada a prescrição intercorrente do título”
(ID 203882436).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional intercorrente é o mesmo prazo da prescrição da pretensão ajuizada – entendimento fixado pelo STF, através da Súmula n. 150, a qual dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Destaco que tal entendimento foi materializado no art. 206-A do CC, o qual prevê que
“a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão [...]”
.

Considerando que o processo foi suspenso em 12.02.2016, em 14.02.2017, findo o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se a fluência do prazo prescricional, que ocorre automaticamente, sem necessidade de intimação do credor.

Assim, tendo em vista que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC), bem como o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda desde 21.03.2016, operou-se a prescrição intercorrente em 12.02.2022.

Portanto, embora o apelante tenha requerido nova consulta via sistema SISBAJUD em 20.07.2022, já havia operado a prescrição.

Ademais, o mero peticionamento não tem o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo prescricional, mormente ante a ausência de diligências concretas a fim de satisfazer o crédito perseguido, sendo dever do exequente indicar bens penhoráveis, envidando todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao juízo.

Desse modo, a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Em relação aos honorários sucumbenciais, friso que após a alteração do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). [...]” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, podendo esta ser suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1º e § 4º do CPC. A dívida fundada em instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. [...]”
(TJ-MT 00074956720158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024